Tribunal: TJDFT
Processo: 0704673-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704673-91.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PATRICIA MARQUES CARDOSO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante. A agravante informa que o Juízo de Primeiro Grau entendeu que os honorários de sucumbência incidem também sobre a obrigação de fazer, que consiste em autorizar e arcar com os custos do tratamento realizado por intermédio do medicamento Jakavi (Ruxolitinibe), na quantidade indicada pelo médico assistente. Argumenta que a incidência de honorários sobre o valor da condenação e sobre o proveito econômico afronta o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Alega que, em relação ao proveito econômico, somente incidiriam os honorários de sucumbência na hipótese de não haver condenação em valor líquido, o que não se observa no presente caso, vez que houve condenação a título de danos morais. Destaca que o fornecimento de medicamento por tempo indeterminado impossibilita mensurar o proveito econômico, razão pela qual os honorários devem incidir apenas na condenação em danos morais. Sustenta que, na hipótese de ser mantida a decisão agravada quanto à incidência de honorários sobre a obrigação de fazer, a base de cálculo deve ser limitada ao valor referente ao fornecimento da primeira caixa do medicamento, que foi o valor despendido quando do efetivo cumprimento da obrigação. Alega que não há que se falar em atualização do débito, mesmo porque a agravante procedeu com a garantia do valor executado nos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. A agravante foi intimada para se manifestar sobre o não conhecimento das alegações apresentadas no tópico 2.2 (não atualização dos valores executados – realizado depósito para garantia do juízo), haja vista a supressão de instância. Todavia, o prazo transcorreu sem que houvesse manifestação da agravante. Brevemente relatado, decido. Inicialmente, impende registrar que as alegações apresentadas no tópico 2.2 (não atualização dos valores executados – realizado depósito para garantia do juízo) não poderão ser conhecidas, tendo em vista que essas matérias não foram submetidas à análise do Juízo de Primeiro Grau, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Sobre o tema, colham-se julgados deste Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. RAZÕES DISSOCIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do agravo de instrumento por abordar matéria diversa do decisum combatido, trazendo questões que deveriam ter sido objeto da impugnação ao cumprimento de sentença, em clara ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. A apresentação de questões não submetidas ao Juízo de origem perante a instância revisora acarreta evidente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1317536, 07404507420208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 1/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIORMENTE INTERPOSTO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DOS CÁLCULOS. ART. 525, §§ 4o E 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO. (...) 2. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido. 2.1. Regra geral, as razões formuladas no agravo de instrumento devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. (...) (Acórdão 1261106, 07064842320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. Inviável, portanto, a análise, em sede recursal, de matéria cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, motivo pelo qual não conheço do requerimento em referência. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em uma análise perfunctória, os requisitos não se fazem presentes. Na origem, a agravada ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização em danos morais na qual pleiteou que a agravante fosse condenada a fornecer e custear o fornecimento do medicamento Jakavi (Ruxolitinibe), na forma prescrita pelo médico assistente, bem como ao pagamento de danos morais. Sobreveio sentença que julgou procedente os pedidos da agravada para condenar a agravante a autorizar e arcar com os custos do tratamento realizado por intermédio do medicamento prescrito, e a pagar à agravada a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. Em face da sucumbência, condenou a agravante ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em dez por cento (10%) do valor da condenação. A agravante juntou comprovante de depósito judicial no valor de R$ 3.715,24 (três mil setecentos e quinze reais e vinte e quatro centavos): R$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais) referentes aos danos morais, devidamente atualizados; R$ 315,00 (trezentos e quinze reais) referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de dez por cento; e R$ 250,24 (duzentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos) referentes às custas iniciais pagas pela agravada, devidamente atualizadas. A agravada requereu o cumprimento de sentença, em que informa que os honorários incidentes sobre o valor da condenação também abrangem a obrigação de fazer (fornecimento de medicamento). Pleiteou, então, o pagamento da quantia de R$ 10.307,46 (dez mil, trezentos e sete centavos e quarenta e seis centavos) a título de honorários advocatícios sucumbenciais da obrigação de fazer, fixados em dez por cento (10%) do valor da medicação custeada pela operadora dentro do período de quatro (4) meses, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça. A agravante entende que há excesso na execução, ao argumento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir apenas na condenação em danos morais, e requer a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a incidência de honorários advocatícios sobre o valor por ela desembolsado para o pagamento da medicação prescrita. Cinge a controvérsia em perquirir sobre a possibilidade de a condenação em obrigação de fazer imposta à agravante integrar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que o valor da condenação deve ser entendido “como o valor do bem pretendido pelo demandante, ou seja, o montante econômico da questão litigiosa conforme o direito material” (REsp 1.367.212/RR, julgado em 20/06/2017, DJe: 01/08/2017). Com base nessa premissa, aquela Corte de Justiça adotou a orientação de que, nos conflitos de direito material que versam sobre o alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, o cálculo da sucumbência deve englobar tanto a condenação de pagar quantia certa (compensação em danos morais) quanto a obrigação fazer (no caso, fornecimento de medicamento), na medida em que esta última apresenta montante econômico aferível. Confira-se: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. HONORÁRIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de obrigação de fazer e compensação de dano moral ajuizada em 02/03/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/10/2017 e atribuído ao gabinete em 19/09/2018. 2. O propósito recursal consiste em decidir sobre a negativa de prestação jurisdicional, bem como sobre o critério de fixação dos honorários de sucumbência em virtude da procedência dos pedidos de compensação de dano moral e de obrigação de fazer. 3. Nos conflitos de direito material acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada na sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível, expresso pelo valor da cobertura indevidamente negada. 4. O título judicial que transita em julgado com a procedência dos pedidos de natureza cominatória (fornecer a cobertura pleiteada) e de pagar quantia certa (valor arbitrado a título de compensação do dano moral) deve ter a sucumbência calculada sobre ambas as obrigações a que foi condenada a operadora de plano de saúde. 5. Hipótese em que o montante econômico da obrigação de fazer imposta na sentença corresponde ao valor do "tratamento com o emprego da prótese indicada nos termos do relatório médico", incluindo "todas as despesas médicas e hospitalares decorrentes do procedimento cirúrgico a ser realizado em estabelecimento credenciado". 6. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp 1765691/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)” No mesmo sentido, colha-se julgado desta Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O CONTEÚDO ECONÔMICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. CUSTO DEMONSTRADO E NÃO REFUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Insurge-se a agravante contra decisão que manteve na base de cálculo dos honorários de sucumbência a expressão financeira da obrigação de fazer a que foi condenada na fase de conhecimento do processo. Aduz que a obrigação de autorizar e custear o procedimento médico de broncoscopia com uso de Laser Kit LT-TT 600 é destituída de conteúdo patrimonial e, portanto, não incide sobre o percentual dos honorários advocatícios. 2. Todavia, de acordo com o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça: "Nos conflitos de direito material entre operadora de plano de saúde e seus beneficiários, acerca do alcance da cobertura de procedimentos médico-hospitalares, é inegável que a obrigação de fazer determinada em sentença não só ostenta natureza condenatória como também possui um montante econômico aferível (REsp 1738737/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019). 3. Na hipótese, o conteúdo patrimonial da obrigação de fazer foi comprovado pela juntada do orçamento do procedimento médico a ser custeado pela agravante, e não houve impugnação quanto ao valor apresentado, de sorte que o montante indicado pela exequente/agravada restou incontroverso nos autos. Nesse contexto, sendo os honorários fixados sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o, do CPC) e estando demonstrada a expressão financeira da obrigação de fazer, esta deverá integrar a base de cálculos dos honorários de sucumbência, em conjunto com a verba honorária relativa à indenização por dano moral, não merecendo reforma a decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1277725, 07131763820208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Na espécie, o valor econômico mostra-se aferível por meio das notas fiscais da compra do medicamento, que foram juntadas aos autos. Em um juízo de cognição não exauriente, verifica-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator 10